Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701542-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONEIDE RODRIGUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal a prestar os esclarecimentos requeridos pelo Ministério Público (i.d. 31100180). Prazo de 05 dias. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator